Tribunal: TJDFT
Processo: 0727828-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727828-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília proferida no julgamento conjunto das ações 0726280-26.2022.8.07.0001 e 0727828-86.2022.8.07.0001. A ação 0726280-26.2022.8.07.0001 foi interposta por MARIA CARMELITA em face de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A, BANCO DO BRASIL E EUDES DA PAIXÃO com o objetivo de: 1) reconhecer a nulidade do contrato de abertura de conta junto ao PicPay; 2) reconhecer a inexistência da dívida cobrada pelo PicPay, no valor de R$ 19.087,82; 3) ser indenizada por danos materiais, no valor de R$ 123.063,22, referente ao dobro do valor pago indevidamente; 4) ser compensada por danos morais, no valor total de R$ 10.000,00. A ação 0727828-86.2022.8.07.0001 foi interposta por PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. contra MARIA CARMELITA, com a finalidade de obter a quantia de R$ 20.54358, referente a transações efetuadas por Maria Carmelita na sua conta bancária e cartão de crédito. Houve reunião dos processos para julgamento em conjunto. O juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos da primeira ação (0726280-26.2022.8.07.0001), para “para condenar EUDES DA PAIXÃO a restituir a autora a quantia de R$ 11.110,00 (onze mil, cento e dez reais), com correção monetária desde o desfalque pelo IPCA e juros de mora a partir da citação com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), tudo conforme os artigos 389, parágrafo único e 406, § 1o, do Código Civil.” (ID 66767997). Em razão da sucumbência recíproca, Maria Carmelita e Eudes foram condenados ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada. Maria Carmelita foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados dos réus PicPay e Banco do Brasil, fixados em 10% do valor atualizado da causa para cada, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Eudes foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado de Maria Carmelita, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Maria Carmelita foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado de Eudes, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. O pedido da segunda ação (0727828-86.2022.8.07.0001) foi julgado procedente “para condenar a ré MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO ao pagamento da quantia original de R$ 19.087,82 (dezenove mil, oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), com correção monetária desde o inadimplemento pelo IPCA e juros de mora a partir da citação com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, tudo conforme os artigos 389, parágrafo único e 406, § 1o, do Código Civil.”. Em razão da sucumbência, Maria Carmelita foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Maria Carmelita interpôs apelação contra a sentença. As razões recursais apresentadas nos dois processos possuem o mesmo teor, motivo pelo qual serão reunidas. Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) a senha utilizada para acessar seu celular é diferente da senha utilizada para entrar no aplicativo do PicPay; 2) os dados pessoais, a foto selfie e o documento utilizado na abertura da conta do PicPay foram obtidos sem o seu consentimento; 3) a ré PicPay descumpriu o dever contratual de segurança estipulado na cláusula 4.2, que consiste na necessidade de informar dados adicionais nos casos em que as transações ultrapassem R$ 5.000,00; 4) de acordo com o art. 2o, da Resolução 4.753/2019, do Banco Central, é dever da instituição financeira adotar procedimentos e controles que permitam verificar a legitimidade dos titulares das contas abertas; 5) a ré PicPay não realizou o procedimento de verificação do cartão de crédito, no momento do registro no aplicativo; 6) há registro de que as transações foram realizadas por dois aparelhos celulares, porém a ré PicPay deixou de demonstrar a validação do acesso no momento da troca dos aparelhos; 6) há registro de pedido de recuperação de senha em data anterior à data do cadastro na plataforma do PicPay, o que ratifica a falha na prestação do serviço bancário; 7) houve falha no dever de segurança do réu Banco do Brasil: o banco deixou claro que houve diversas anotações para monitoração das transações questionadas, mas não tomou nenhuma medida, em razão da modalidade em que as transações foram realizadas - uso de cartão e senha pessoal; 8) houve evidente mudança no perfil de consumo da autora: suas faturas do cartão de crédito não ultrapassavam R$ 5.000,00 e, após a fraude, passaram a ser entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00; 9) não entregou seu cartão de crédito e nem senha pessoal dos aplicativos dos bancos a terceiros; 10) sua opção pela modalidade de pagamento “débito automático em conta corrente” se deu por confiar na segurança fornecida pelo Banco do Brasil, motivo pelo qual não efetuava minuciosa conferência dos gastos realizados no cartão de crédito; 11) o desfalque financeiro sofrido ensejou privações materiais: em alguns momentos ficou privada de arcar com o custo de medicamentos e alimentos, o que evidencia os danos morais sofridos (ID 66768000) Requer o provimento do recurso para que: seja reconhecida a falha na prestação do serviço bancário pelos réus Banco do Brasil e PicPay e, em consequência, que: 1) seja reconhecida a inexistência da dívida de R$ 19.087,82 junto ao PicPay; 2) os réus sejam condenados ao pagamento de R$ 123.063,22, a título de danos materiais e de R$ 10.000,00, a título de compensação por danos morais. Subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente entre as partes. Preparo recolhido (ID 66767999). Contrarrazões apresentadas por PicPay (ID 66768003). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que Maria Carmelita alega que foi vítima de fraude bancária. Narra a autora que é correntista do Banco do Brasil há mais de sete anos e que usa regularmente do seu cartão para fazer compras no débito e no crédito. No dia 22/01/2022 percebeu que estava sem recursos financeiros para custear despesas básicas, como medicamentos e alimentação. Por esse motivo, decidiu conferir minuciosamente suas faturas de cartão de crédito, que eram pagas no débito automático. Informa que foi surpreendida ao verificar que existiam cobranças relativas a compras efetuadas por meio do PicPay: defende que jamais abriu conta na referida instituição financeira. Assim, se dirigiu até uma agência do Banco do Brasil e contestou 19 transações, no valor total de R$ 14.809,34, as quais foram integralmente estornadas. Afirma que entrou em contato com o atendimento do PicPay, para tentar entender o que havia acontecido. Na oportunidade, foi auxiliada a baixar o aplicativo e acessar sua conta, momento em que verificou inúmeras transações indevidas realizadas em favor do réu Eudes da Paixão, seu primo, e compras no cartão de crédito, ocorridas no lapso temporal de 12/2020 a 03/2022. As operações desconhecidas totalizaram o valor de R$ 61.531,61. Alega que ao conferir sua caixa de e-mail constatou alguns e-mails antigos sobre supostas compras realizadas com a vendedora Mércia dos Santos da Paixão - esposa do seu primo Eudes – as quais desconhece. Esclarece que tinha uma relação de proximidade com Mércia e com Eudes. Inclusive, que Mércia tinha sua senha de celular. Por fim, relata que recebeu cobrança do PicPay, no valor de R$ 19.087,82, referente ao valor das transações questionadas junto ao Banco do Brasil e estornadas. Afirma que não efetuou o pagamento. Diante desse contexto, a autora ajuizou a ação 0726280-26.2022.8.07.0001, para que: 1) seja reconhecida a nulidade do contrato firmado com a instituição bancária PicPay; 2) seja declarada a inexistência da dívida cobrada pela PicPay; 3) seja declarada de nulidade de todas as transações questionadas e a consequente repetição do indébito, no valor de R$ 123.063,22; 4) os réus sejam condenados ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais. Por outro lado, o réu Picpay ajuizou a ação 0727828-86.2022.8.07.0001, em face da autora, para fins de obter o pagamento da dívida que esta pretende que seja declarada inexigível, no valor atualizado de R$ 20.543,58. Os processos foram reunidos para julgamento conjunto (ID 50347054). Quanto à primeira ação (0726280-26.2022.8.07.0001), o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial “tão somente para condenar EUDES DA PAIXÃO a restituir a autora a quantia de R$ 11.110,00 (onze mil, cento e dez reais), com correção monetária desde o desfalque pelo IPCA e juros de mora a partir da citação com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), tudo conforme os artigos 389, parágrafo único e 406, § 1o, do Código Civil.”. Quanto à segunda ação (0727828-86.2022.8.07.0001), o pedido foi julgado procedente para “condenar a ré MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO ao pagamento da quantia original de R$ 19.087,82 (dezenove mil, oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), com correção monetária desde o inadimplemento pelo IPCA e juros de mora a partir da citação com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, tudo conforme os artigos 389, parágrafo único e 406, § 1o, do Código Civil.”. Maria Carmelita insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que houve falha na prestação do serviço pelos réus Banco do Brasil e PicPay. Em relação ao Banco do Brasil, sustenta que as faturas do cartão de crédito emitidas a partir da abertura da conta no PicPay (11/2020) destoam do seu perfil de consumo, fato que deveria ter sido averiguado pelo banco. Já em relação ao PicPay, afirma que houve utilização indevida dos seus dados cadastrais e falha de segurança de seus sistemas, o que permitiu que terceiro abrisse conta em seu nome. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo: 1) MARIA CARMELITA apresente as faturas dos cartões de crédito do Banco do Brasil (números 498406******6333 e 498406******3227) referente aos meses 06/2020 a 11/2020. 2) PICPAY esclareça e apresente documentos que comprovem: i) a realização do procedimento de verificação (lançamento na fatura de valor entre R$ 0,50 a R$ 10,00 e posterior confirmação) no momento do cadastramento dos cartões de crédito do Banco do Brasil em seu aplicativo; ii) para conta de qual banco foram enviados os valores das transações em que consta a autora como beneficiária; iii) quais os dispositivos autorizados a acessarem a conta da autora (apresentar documento legível - o que consta nos autos não dá para verificar todas as informações); iv) se houve procedimento de verificação de segurança no momento da realização do cadastro do segundo celular; v) se houve algum procedimento de verificação de segurança após o cadastramento da autora no PicPay. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator